Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-19.2021.8.11.0100
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000423-19.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DALCI CANDIDO DA SILVA - CPF: 441.177.101-25 (APELADO), EVERSON ROBERTO CURY - CPF: 952.064.421-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA TEODORA LOURENCO CURY - CPF: 650.563.701-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE REPARAR
PROPTER REM
– LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ANTIGOS E DO ATUAL PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CABIMENTO SOMENTE SE NÃO FOR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – PROVIMENTO PARCIAL.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento no sentido de que as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
e, portanto, é admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor (Súmula n. 623/STJ), portanto, mostra-se equivocado o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos antigos proprietários do imóvel onde ocorreu o dano.

A condenação do agente causador do dano ambiental ao pagamento de indenização pecuniária justifica-se quando houver a impossibilidade de recuperação total do dano ambiental causado. Logo, correta a decisão que determinou o seu pagamento somente se a obrigação de fazer não for cumprida.

Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da Ação Civil Pública, para condenar a Recorrida Maria Teodora Lourenço Cury na obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada, mediante apresentação e execução do PRADA, sob pena de pagamento de multa, no valor de R$500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e, alternativamente, caso não cumpra a obrigação, ao pagamento de indenização, por danos materiais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinado ao Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente (id. 179846773, págs. 01/08).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, em vista de a obrigação de reparar o dano ambiental ser
propter rem
, mostrou-se equivocado o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos Recorridos, Dalci Cândido da Silva e Everson Roberto Cury, já que a alienação da propriedade não afasta a obrigação de reparação e de recomposição do dano ao meio ambiente.

Defende que a indenização por danos materiais pode ser cumulada com a obrigação de reparação do dano, bem assim que o valor fixado a título de indenização por danos materiais, foi irrisório, devendo ser majorado.

Sustenta que devem os Requeridos ser condenados ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Os Recorridos, Dalci Cândido da Silva e Everson Roberto Cury, apresentaram as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 179846779, págs. 01/14).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do Apelo (id. 181160173, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da Ação Civil Pública.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra Dalci Cândido da Silva e Everson Roberto Cury
,
alegando que a equipe de fiscalização do IBAMA, no dia 10/09/2019, deparou-se com uma área de desmatamento, ocorrido entre os anos de 2016 a 2019, no imóvel pertencente, à época, ao Primeiro Requerido.

Afirmou, na inicial, que o IBAMA lavrou o Auto de Infração n. 9134390-E e o Termo de Embargo n. 741213-E, em razão da ocorrência de desmatamento de 49,19 hectares, de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Sustentou que atualmente o imóvel rural pertence a Everson Roberto Cury e que a responsabilidade é
propter rem
e, por isso, incluiu o antigo e o atual proprietário, no polo passivo da ação.

Salientou que é incontestável a obrigação de reparar, integralmente, o dano ambiental causado e, por isso os Requeridos devem ser condenados na obrigação de reparar o dano e ao pagamento de indenização pelos prejuízos ambientais materiais e morais coletivos.

Após a apresentação de contestação por Everson Roberto Cury, na qual defendeu a sua ilegitimidade passiva, porque vendeu o imóvel à sua genitora Maria Teodora Lourenço Cury, o Magistrado singular deferiu o pedido de inclusão da adquirente no polo passivo da ação (id. 179846761, pág. 01).

A Magistrada singular, ao analisar o pedido, julgou-o, parcialmente procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
CONFIRMO a medida liminar
por seus próprios fundamentos e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor para
CONDENAR
a parte requerida
MARIA TEODORA LOURENÇO CURY
:

a) a
obrigação de fazer
consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução

do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 500,00/dia em caso de desobediência, com limite em R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

b) alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida, condenar o requerido
ao pagamento
, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente.

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-o da verba honorária.

(Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O Recorrente defende que, em vista de a obrigação de reparar o dano ambiental ser
propter rem
, mostrou-se equivocado o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos Recorridos, Dalci Cândido da Silva e Everson Roberto Cury, já que a alienação da propriedade não afasta a obrigação de reparação e de recomposição do dano ao meio ambiente.

É sabido que a responsabilidade civil por danos ambientais é de natureza objetiva, solidária e ilimitada e a obrigação de repará-los adere à propriedade, razão pela qual não há se perquirir se o causador do dano foi o atual ou o antigo proprietário, posto que a ação poderá ser direcionada contra ambos ou contra quaisquer um deles.

Esta é a orientação da Súmula n. 623, do STJ,
in verbis
:

Súmula 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Sobre o tema já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA 623/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...).

3. Não procede a tese de ilegitimidade passiva, uma vez que, nos termos da Súmula 623/STJ, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

4. (...). (AgInt no AREsp 1540341/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020). (Destaquei).

No caso dos autos, o Ministério Público Estadual optou por direcionar a ação contra os antigos e atual proprietários do imóvel onde ocorreu o dano ambiental.

Dessa forma, penso que a acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos Recorridos,
Dalci Cândido da Silva e Everson Roberto Cury, de fato, todos os Requerido, ora Apelados, são responsáveis, de forma incontestável, pelo desmatamento ilegal, ocorrido no imóvel.

Nessa esteira, é certo que a sentença recorrida, quanto a esse ponto, deve ser reformada, para que sejam mantidos os Apelados, Dalci Cândido da Silva e Everson Roberto Cury, no polo passivo da ação.

O Apelante afirma que a obrigação de pagar pelos danos materiais pode ser cumulada com a de recuperar a área degradada e, portanto, a imposição da obrigação de indenizar, de forma alternativa, deve ser reformada.

A Ação Civil Pública por dano ambiental, como sabido, pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer, ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passíveis de cumulação, como ocorreu na hipótese.

Em que pese à possibilidade de cumulação da condenação pecuniária com a de reparação do dano, tem-se, contudo, que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–
DANO AMBIENTAL
–
DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS
–
PREQUESTIONAMENTO
–
INDISPENSÁVEL
–
SÚMULA 282/STF
–
OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO
–
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
–
CUMULAÇÃO
–
POSSIBILIDADE
–
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNAL
A

QUO
. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS
–
REEXAME
–
IMPOSSIBILIDADE
–
SÚMULA 7/STJ
–
RECURSO INTERPOSTO TAMBÉM PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL
–
NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. (...).

2. Ao decidir pela possibilidade, porém ausência de obrigatoriedade, na cumulação de condenações em reparação do dano ambiental e em indenização pecuniária, a instância de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual
"Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária"
(AgInt no AREsp 640.586/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/3/2019).

3. (...). (AgInt no REsp 1538112/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). (Negritei).

Da análise dos autos, verifico que o dano ambiental praticado consiste no desmatamento de 49,19 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação. Logo, é certo que o dano ao meio ambiente é recuperável.

Com efeito, se o Recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova de que o dano ambiental seja irrecuperável, penso que a condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização pecuniária, de forma alternativa, ou seja, somente para o caso de não cumprimento da obrigação de fazer, mostrou-se acertada.

No que tange ao valor da indenização por danos materiais, arbitrado pelo Juízo
a quo
– R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) –, entendo não ser irrisório, porque se trata de pequenos produtores rurais e de baixa renda.

O Apelante também defende a reforma da sentença, para que os Recorridos sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

In casu
, não há dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente, já que houve o desmatamento de 49,19 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente.

No entanto, não há demonstração, por parte do Ministério Público Estadual, da ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva, por isso, aqui, ausente o nexo de causalidade que motive a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Registro que,
para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, o que não ficou demonstrado nos autos.

Além disso, o dano ao meio ambiente sequer foi conhecido pela comunidade local, portanto, não há falar em comoção social que justifique a condenação.

A lesão ambiental, provocada pelos Recorridos, não implicou um desequilíbrio ecológico que provocasse diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MESMO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA – CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

(...).

É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos.
(N.U 0006297-15.2011.8.11.0015, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/07/2020, publicado no DJE 14/07/2020). (Destaquei).

Diante de tais considerações, penso que a sentença, no que tange ao dano moral coletivo, deve ser mantida.

Por tais considerações, o Apelo deve ser parcialmente provido, para reformar a sentença impugnada e, consequentemente, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva dos Apelados,
Dalci Cândido da Silva e Everson Roberto Cury, porque são solidariamente responsáveis pelo dano ambiental ocorrido no imóvel descrito na inicial.

Nesse diapasão, entendo que, em vista de o Recorrido, Dalci Cândido da Silva, ser o causador do dano (desmatamento), deve ser condenado ao pagamento da indenização pelo dano material e os Apelados, Everson Roberto Cury e Maria Teodora Lourenço Cury, condenados ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada, mediante apresentação e execução do PRADA, aprovado pela SEMA/MT.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
a
o Apelo, interposto pelo Ministério Público Estadual, tão somente para reconhecer a legitimidade passiva dos Recorridos, Dalci Cândido da Silva e Everson Roberto Cury e, consequentemente, condeno os Recorridos ao pagamento da indenização pelo dano material (Dalci Cândido da Silva) e ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada, mediante apresentação e execução do PRADA, aprovado pela SEMA/MT (Everson Roberto Cury e Maria Teodora Lourenço Cury), mantendo os demais pontos inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023